Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018036-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), M H DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 12.282.783/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil

E Tributário. Agravo De Instrumento. Renovação De Diligências Patrimoniais. Ausência De Fato Novo. Curto Lapso Temporal Entre As Buscas. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal no 1026987-35.2021.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de renovação de diligências patrimoniais contra o executado, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano e, após, o arquivamento provisório nos termos do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. O agravante alegou que a renovação das buscas se justifica mesmo sem alteração da condição financeira do executado, e que a paralisação compromete a efetividade da cobrança tributária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível renovar as diligências patrimoniais em execução fiscal, mesmo após tentativa recente e infrutífera, sem demonstração de alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de buscas patrimoniais por meio de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), desde que demonstrado fato novo, como alteração da condição financeira do executado, ou decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa.

4. No caso concreto, a última tentativa de constrição patrimonial ocorreu em fevereiro de 2025, e o pedido de renovação foi apresentado em curto intervalo de tempo, sem qualquer indício de alteração da situação econômica do devedor.

5. A ausência de fato novo ou elemento concreto que justifique nova medida torna a reiteração indevida, contrariando o princípio da razoabilidade e o entendimento consolidado do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 3o; CTN, art. 174; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2015, DJe 19.11.2015 (Tema 567); AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; TJMT, AI no 1034804-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025; AI no 1004693-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2023; AI no 1009646-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2023; AI no 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida na Ação de Execução Fiscal n. 1026987-35.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a renovação das buscas de bens da parte executada, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano e, após, o arquivamento provisório dos autos, nos moldes do art. 40, §2o, da Lei 6.830/80.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a paralisação da execução fiscal compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário. Argumenta que o protesto das Certidões de Dívida Ativa interrompe o prazo prescricional e que a jurisprudência admite a renovação de diligências patrimoniais, ainda que não haja alteração financeira identificada. Requer, ao final, a reforma da decisão a fim de permitir o prosseguimento da execução fiscal e novas buscas patrimoniais (Id 290950382).

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da renovação das diligências:

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de renovação de diligências patrimoniais em execução fiscal, diante de anterior tentativa infrutífera realizada em fevereiro de 2025. Sustenta o agravante que foram utilizadas as ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, sem êxito, mas que ainda assim é legítima a pretensão de novas buscas com o objetivo de garantir a efetividade da cobrança do crédito tributário.

Sem razão, contudo.

O juízo de origem assim decidiu:

“Analisando os autos, verifica-se que já decorreu o prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei no 6.830/80.

Prescreve a Lei no 6.830/80: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553-RS, submetido ao rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável” (Tema no. 567/STJ).

Com essas considerações, determino o imediato ARQUIVAMENTO desta execução fiscal, pelo prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (5 anos – art. 174, do CTN e Súmula 314 do STJ), nos termos do § 2o, do art. 40 da Lei no 6.830/80.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação clara no sentido de que a renovação de consultas aos sistemas de constrição patrimonial, como o SISBAJUD, deve observar o princípio da razoabilidade e somente é admitida quando houver circunstâncias excepcionais, tais como: a) o transcurso de período razoável desde a última tentativa; ou b) a demonstração de mudança na condição econômica do executado. Conforme decidido:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.”

(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 5.4.2021).

Tal decisão reflete a compreensão de que não se trata de um direito irrestrito à reiteração das buscas patrimoniais, cabendo ao exequente demonstrar elementos concretos que justifiquem a nova medida constritiva.

No presente caso, não houve o transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de constrição, que se deu em fevereiro de 2025, tampouco foi apresentada qualquer evidência de alteração da situação econômica da parte executada. Ou seja, o agravante não comprovou nenhum fato novo que justifique a renovação da diligência, limitando-se a repetir o pedido já indeferido, sem inovar ou complementar sua fundamentação.

Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses excepcionais que, segundo a jurisprudência do STJ, autorizariam a renovação da ordem de bloqueio patrimonial. Ao contrário, o que se tem é mera reiteração de medida já frustrada, formulada dentro de curto espaço de tempo, sem a apresentação de justificativa idônea.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. DECURSO DE CURTO PRAZO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido da exequente para a realização de nova pesquisa de bens da parte executada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

2.

A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que as diligências anteriores não haviam obtido sucesso e não havia comprovação de modificação da situação econômico-financeira da executada, que justificasse a renovação da medida. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A renovação da pesquisa de bens deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, não sendo cabível a reiteração indefinida de diligências nos sistemas eletrônicos de busca, quando não há indícios da existência de bens penhoráveis ou modificação relevante na situação financeira do executado.

5.

A decisão de indeferir o pedido de renovação da busca encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração de buscas quando ocorre alteração na situação econômica do executado ou após decurso de tempo razoável.

6.

O lapso temporal curto entre a última tentativa de penhora realizada e o pedido de renovação das buscas justifica a manutenção da decisão, pois não houve demonstração de modificação da situação financeira da parte executada.

(...)

Tese de julgamento:

1. A renovação das buscas de bens e ativos financeiros, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é possível somente quando há alteração significativa na situação econômica do executado ou após o decurso de tempo razoável.

2. O indeferimento do pedido de renovação de busca, em caso de curto prazo entre as diligências anteriores e sem indícios de modificação da situação econômica do executado, é legítimo e condizente com o princípio da razoabilidade.
” (N.U 1034804-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 5.3.2025) (Grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BUSCAS VIA SISTEMAS SISBAJUD - DECURSO DE CURTO PRAZO DA ÚLTIMA BUSCA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Considerado o lapso temporal curto decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, não se mostra pertinente a efetivação de nova consulta via Sisbajud.”

(TJMT, N.U 1004693-27.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. ”

“De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas.”. (N.U 1009646-34.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.12.2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas.”

(N.U 1004453-38.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2023).

Assim, ausente fato novo que justifique a renovação das diligências e transcorrido prazo exíguo desde a última tentativa, deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025